Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0711999-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0734974-86.2019.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A citação realizada por AR no id 116832447 foi recebida por terceiro estranho aos autos. Dessa forma, para evitar eventual nulidade, necessária a expedição de carta precatória para cumprimento por Oficial de Justiça. Fica o exequente intimado a recolher as custas no Juízo deprecado, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. Int.” (ID 34498296, p. 137). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 34498286), que os autos originais tratam-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em duas notas promissórias emitidas pelo requerido no valor de R$ 178.293,00 e R$ 238.666,00, sendo que o feito teve seu regular prosseguimento, vindo o executado a ser devidamente citado na pessoa do porteiro do prédio onde se localiza sua residência. Contudo, em que pese a visível citação do executado, o Ilustre Juízo a quo deixou de reconhecer tal citação válida na pessoa de funcionário do Condomínio, tornando a citação sem efeito, sob o argumento que o AR de citação foi recebida por terceiro estranho aos autos, violando assim diretamente dispositivo do Código de Processo Civil. Sustenta que o endereço do executado se trata de prédio (condomínio edilício), sendo todas as encomendas e cartas entregues a funcionário do Condomínio, desta forma, resta claro que o AR foi devidamente entregue a funcionário do Condomínio onde se localiza a residência do executado. Ressalta que o endereço do executado é um apartamento, sendo de praxe o recebimento de correspondência e cartas por funcionários da portaria ou do Condomínio. Assim, referida citação é considerada válida, conforme art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Diz que, caso o agravado não residisse no referido endereço, o aviso de recebimento teria retornado com a informação de que o executado não reside em tal endereço, porém, a E-carta foi devidamente entregue sem qualquer óbice. Assevera que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, afim de que seja considerada válida a citação do executado, pois sendo considerada a invalidade da citação irá obstar o prosseguimento da execução forçada, o que pode ocasionar grave prejuízo ao credor, pois os bens do devedor podem estar sendo transferidos a fim de frustrar a ação executória originária. Ao final, requer seja deferida a tutela antecipada do recurso em caráter de urgência para que seja declarada válida a citação do agravado. No mérito, postula seja reformada a r. decisão agravada para reconhecer a validade de citação do agravado, na pessoa do funcionário do prédio, conforme prevê o art. 248, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo (ID’s 34498291 e 34498293). É o breve relatório Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Como se sabe, a citação constitui um dos atos mais importantes do processo, pois é por meio dela que se dá conhecimento da ação ao réu e viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Por isso, deve ser realizada estritamente na forma prescrita em lei, de sorte a evitar eventuais nulidades. Examinando os autos, verifico que, após tentativas frustradas de citação do executado nos endereços fornecidos pela exequente, foi localizado endereço até então não diligenciado. Foi expedida nova carta de citação, tendo sido recebida por suposta pessoa que trabalha na portaria do prédio residencial. Todavia, da análise do aviso de recebimento relativo ao mandado de citação, não há indicação clara de que o recebedor do referido “AR” (ID 34498296, p. 129) seja o “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Portanto, para aplicação da norma processual acima referida há que haver demonstração de que o recebedor do mandado de citação seja funcionário do condomínio edilício, para que se possa considerar efetivada a citação, o que não verifico no presente momento. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de Primeiro Grau. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2022 16:44:23. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator